Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1018107-24.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVANTE), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (AGRAVADO), INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 50.653.601/0001-71 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CAROLINE BELLANGERO PAES LEME - CPF: 388.840.788-57 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) DIVERGE, EM PARTE, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÕES PROFERIDAS POR OUTROS JUÍZOS. PEDIDO DE CUMPRIMENTO QUE DEVE SER A ELES DIRECIONADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido dos agravantes — Agro
Noro
Ltda., Eugenio
Noro
e
Otilia

Mazzon

Noro
— de liberação de 125.656,79 sacas de soja, ao argumento de que não lhe competiria deliberar sobre ativos vinculados a outros processos judiciais. Os agravantes sustentaram que os grãos são essenciais à manutenção da atividade empresarial, estariam livres de gravames, e que o juízo da recuperação possui competência para autorizar sua liberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o juízo da recuperação judicial possui competência para ordenar o cumprimento de decisões proferidas por outros juízos; e (
ii
) apurar se subsiste interesse recursal quanto à liberação de 90.000 sacas de soja supostamente retidas pela empresa Cargill.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o juízo da recuperação judicial concentre a competência para deliberar sobre atos que afetem o patrimônio da empresa recuperanda, a execução direta de decisões proferidas por outros juízos, como regra, deve observar os limites da respectiva jurisdição, recomendando-se a atuação colaborativa entre os órgãos jurisdicionais envolvidos.

Em relação às 90.000 sacas de soja supostamente retidas pela Cargill, houve perda superveniente do objeto, diante da decisão proferida nos autos da recuperação judicial autorizando o levantamento do valor correspondente, convertido em numerário e já depositado judicialmente, o que viabiliza o prosseguimento das atividades empresariais dos recuperandos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento
:

A cooperação judiciária é o instrumento adequado para compatibilizar decisões de diferentes juízos com o plano de recuperação judicial.

A perda superveniente do objeto inviabiliza o exame de mérito da pretensão recursal.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.

DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, na Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de liberação de 125.656,79 sacas de soja, por entender não ser competente para dirimir sobre os ativos do Grupo Recuperando.

Os agravantes sustentam a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre quaisquer atos atinentes ao patrimônio das empresas em recuperação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alegam urgência no atendimento do pedido, considerando tratar-se de grãos imprescindíveis para a continuidade das atividades agrícolas e para o cumprimento do plano de soerguimento.

Asseveram que os grãos em questão são livres de qualquer gravame e que sua retenção, por parte das tradings Cargill e COFCO, não possui respaldo judicial. Reforçam, ainda, que há decisões judiciais determinando a liberação parcial dos grãos, as quais não teriam sido cumpridas. Argumentam, por fim, que o administrador judicial se manifestou favoravelmente à liberação.

Requerem, em antecipação da tutela recursal, a imediata liberação do volume de 125.656,79 sacas de soja, determinando-se aos respectivos armazéns o pagamento dos valores correspondentes, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 292258873).

A COFCO International
Brasil
S.A (id 305780353), INDIGO FIAGRO (id 304498362) e a
CARGILL Agrícola S.A. (id 300180875), apresentaram contraminuta ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 309867372).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.

DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Os recuperandos formularam perante o juízo da Recuperação a restituição de
90.000 sacas de soja pela Cargill, segundo eles, retidos sem respaldo judicial. Além de 10.264,90 sacas de soja já liberadas por decisão proferida na Carta Precatória nº 1002344-59.2025.8.11.0007, contudo não entregues pela COFCO
International
Brasil S/A
e 25.391
,89 sacas de soja retidas por excesso de constrição, reconhecido na Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040.

A pretensão foi indeferida, sob os seguintes fundamentos:

No que se refere às alegações constantes dos itens (
ii
) e (
iii
), verifica-se que os processos respectivos já tiveram as medidas constritivas analisadas e resultaram em decisões de liberação parcial dos grãos. Tratando-se de ordens proferidas em feitos que tramitam perante outras unidades jurisdicionais, compete às partes interessadas buscarem, diretamente naqueles autos, as providências necessárias ao efetivo cumprimento das determinações exaradas, não sendo possível a este Juízo
assumí-las
ou executá-las.

Isso porque a adoção de medidas executivas com base em decisões prolatadas por autoridade diversa extrapola os limites da competência deste Juízo
Recuperacional
, que não detém atribuição para fiscalizar ou impor o cumprimento de ordens proferidas fora da sua esfera de atuação.

Em relação à alegação descrita no item (i), observa-se que não há ordem judicial que determine a retenção dos valores discutidos. Entretanto, tal pretensão extrapola os limites da presente Recuperação Judicial, porquanto os requerentes devem adotar as medidas de direito que reputam adequadas para o recebimento do aventado crédito, de forma autônoma, sem vinculação com o processo de recuperação judicial. Isso porque, o processo concursal não se presta à resolução indiscriminada dos imbróglios envolvendo transações comerciais dos autores, sobretudo nas quais atuam como credores. Nesse sentido:

Embora seja pacífico o entendimento de que. Em regra, compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens e sobre atos constritivos que incidam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, a pretensão dos agravantes, no caso concreto, transcende essa competência, buscando o cumprimento de decisões emanadas de outros órgãos jurisdicionais.

Assim, no que tange às 10.264,90 sacas de soja supostamente liberadas por decisão judicial proferida na Carta Precatória nº 1002344-59.2025.8.11.0007 e às 25.391,89 sacas de soja retidas por excesso de constrição reconhecido na Ação de Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040, verifica-se que os agravantes buscam, em essência, o cumprimento de decisões já proferidas por outros juízos.

Dessa forma, a pretensão recursal se resume a obter, por meio do juízo da recuperação judicial, a imposição de cumprimento de decisões proferidas por outros juízos, o que não se revela possível.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou:

"Pacífico que o juízo da Recuperação Judicial centraliza a deliberação sobre atos constritivos e sobre a essencialidade de bens da devedora, justamente para compatibilizar constrições com a preservação da empresa e o plano de soerguimento. Todavia, a universalidade não converte o juízo
recuperacional
em juízo executor universal de decisões proferidas por outros juízos."

A solução adequada para o caso é a cooperação judiciária entre o juízo da recuperação e os demais juízos, para que haja alinhamento das decisões e compatibilização com o processo de soerguimento.
O juízo
recuperacional
pode avaliar a essencialidade dos bens e comunicar-se com os demais órgãos jurisdicionais, mas não pode substituí-los na execução de suas próprias decisões.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer que
"a adoção de medidas executivas com base em decisões prolatadas por autoridade diversa extrapola os limites da competência deste Juízo
Recuperacional
, que não detém atribuição para fiscalizar ou impor o cumprimento de ordens proferidas fora da sua esfera de atuação".

Por outro lado, quanto às 90 mil sacas supostamente retidas pela Cargill, houve a perda superveniente do objeto, pois em decisão proferida em 03.09.2025 nos autos da Recuperação Judicial, o magistrado a quo deferiu o pedido de liberação do montante em favor dos recuperandos, assim que encerrado o prazo recursal. Confira-se:

A pretensão dos recuperandos consiste na liberação da quantia de R$ 9.079.939,09, já depositada em juízo pela Cargill Agrícola S/A, correspondente à venda de 90.000 sacas de soja produzidas em área livre e desembaraçada de quaisquer ônus, para viabilizar o custeio das atividades empresariais.

O pleito encontra respaldo na alteração superveniente da situação fática. Com efeito, embora a decisão de id. 196123774 tenha indeferido a liberação dos grãos, e tal indeferimento tenha sido objeto do Agravo de Instrumento n.1018107-24.2025.8.11.0000, recebido sem efeito ativo, o fato é que, atualmente, não se trata mais de liberar grãos em poder da trading, mas de deliberar sobre valores já convertidos em numerário e sob a guarda deste Juízo.

Nesse contexto, o risco de irreversibilidade destacado pela Instância Superior no exame liminar do recurso não subsiste mais, pois a quantia encontra-se judicializada e sob controle deste Juízo, que poderá fiscalizar sua destinação por meio da atuação da Administradora Judicial.

Ademais, conforme consignado pela AJ:

“Com efeito, da análise dos referidos processos, verifica-se que, embora exista intenso litígio entre as partes e as tradings,
não há pleito e/ou restrição judicial sobre as 90.000 sacas de soja entregues pelos Recuperandos no âmbito dos contratos firmados com a Cargill
. A discussão de maior relevância, conforme noticiado pela Bertuol nos autos, refere-se à possível duplicidade de sequestro incidente sobre 68.738 sacas, de 60 kg cada, localizadas em Alta Floresta/MT, que teria sido objeto de sequestro da Indigo, mas já havia sequestro por parte da Paiol, não havendo decisão nos autos acerca do tema.”

E mais: “Além disso, conforme retratado por esta Auxiliar na manifestação de id. 195460993, a Paiol pleiteou a expedição de ofício à Cargill “informando-a que o sequestro procedido nestes autos foi suficiente para cobrir o montante devido à Exequente e, assim, sejam liberadas tão somente as 90.000 (noventa mil) sacas de soja por ela bloqueadas, as quais não são e nunca foram objeto de sequestro no presente feito”, o que confirma que a credora reconhece a inexistência de litígio ou constrição sobre tais sacas.”

Dessa forma, a liberação da quantia requerida apresenta-se, portanto, como medida útil para a continuidade das atividades agrícolas dos recuperandos, preservando o fluxo de caixa indispensável para o cumprimento dos objetivos do processo
recuperacional
. Ressalte-se que a manutenção da atividade produtiva e o soerguimento da empresa beneficiam, direta e indiretamente, os próprios credores, pois asseguram a geração de recursos para o pagamento do passivo, em consonância com o art.47 da Lei11.101/05, que dispõe:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Logo, a providência ora deferida concretiza os princípios que norteiam a recuperação judicial, ao aliar a preservação da atividade econômica à proteção dos interesses coletivos dos credores e à função social da empresa, de modo a conferir efetividade ao processo de soerguimento.

Diante disso,
defiro o pedido formulado pelos recuperandos para autorizar o levantamento do valor depositado judicialmente pela Cargill Agrícola S/A, no montante atualizado constante na conta judicial, mediante expedição de alvará em favor dos recuperandos, conforme dados bancários informados nos autos (id. 206111916). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY
S
OLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY
S
OLIVAN DE OLIVEIRA
(2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal envolve a pretensão dos agravantes de liberar 125.656,79 sacas de soja, depositadas em armazéns distintos, sob a alegação de que parte relevante estaria livre de constrição judicial ou de garantias reais, mostrando-se relevante ao fluxo de caixa e à preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

A decisão agravada indeferiu integralmente o pedido formulado nos autos da recuperação judicial, ao entender que o juízo
recuperacional
não teria competência para deliberar sobre medidas executivas determinadas por outros juízos, nem para intervir em controvérsias contratuais autônomas. Rejeitou, ainda, a liberação por ausência de prova robusta da titularidade e da essencialidade dos grãos.

Com o devido respeito, tal entendimento confunde os limites da jurisdição da recuperação com a execução de ordens exaradas em outros feitos, adotando interpretação restritiva que, no caso concreto, compromete a função de reorganização econômica atribuída ao juízo especializado.

Quanto ao estoque de 90.000 sacas depositado na unidade da Cargill em Alta Floresta/MT, a própria Cargill informou ter realizado depósito judicial de R$ 9.079.939,09 em conta vinculada aos autos da recuperação. Posteriormente, em 03.09.2025, o Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT autorizou o levantamento por alvará. Assim, acompanho o Relator para reconhecer a perda superveniente do objeto, pois a pretensão recursal já foi integralmente satisfeita no juízo competente, esvaziando-se a controvérsia quanto à liberação dos grãos.

Diversamente, em relação às 25.391,89 sacas decorrentes do excesso de penhora reconhecido na execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040, ajuizada por MS Comercial Agrícola Ltda., a 2ª Vara Cível de Sorriso/MT declarou que, do total de 268.020,69 sacas sequestradas, havia excesso de 49.620,69, dos quais 24.228,80 foram retidos para custas e honorários, liberando-se 25.391,89 sacas. Determinou-se que a liberação recaísse preferencialmente sobre volume armazenado na Cargill, em nome de terceiros sem carta de anuência ao penhor (id. 192823293 – execução).

Contra essa decisão, a Indigo
Fiagro
opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à possível sobreposição com sua garantia fiduciária, e a Cargill Agrícola S.A. também embargou, questionando a quantidade efetivamente liberada, bem como a forma e o prazo de cumprimento.

Importa destacar que a exequente MS Comercial não se opôs à liberação do excedente, apenas requereu a retenção parcial para custas e honorários, o que foi acolhido. Assim, quanto ao crédito principal, inexiste controvérsia entre credora e devedores, estando extinta a garantia pignoratícia pela satisfação da obrigação (art. 1.436, I, CC). A discussão remanescente decorre apenas dos embargos de declaração de Indigo e Cargill, que versam sobre interesses acessórios. No caso da Indigo, não se trata mais de sobreposição com o penhor da MS, mas de alegação de que parte do excedente recairia sobre produto abrangido por alienação fiduciária, matéria a ser definida pelo juízo da execução.

Portanto, embora o excesso reconhecido aponte disponibilidade em favor da recuperanda, a incorporação efetiva dessa parcela ao seu patrimônio depende da solução definitiva da controvérsia, cabendo ao juízo da recuperação deliberar sobre sua destinação apenas após o julgamento dos embargos de declaração.

Não se trata de impor cumprimento a decisão de outro juízo, mas de reconhecer que, estabilizada a controvérsia na execução, não haverá óbice jurídico à reintegração do excedente ao fluxo financeiro da recuperanda. A liberação de bens já declarados excedentes de constrição insere-se na competência do juízo da recuperação (art. 6º da Lei 11.101/2005), que deve deliberar em consonância com a preservação da empresa e a proteção de terceiros, sem converter o juízo concursal em executor universal de ordens externas, mas conformando seus efeitos sobre o acervo do devedor à luz do art. 47 da LRF.

No que toca às 10.264,90 sacas depositadas na COFCO, embora inicialmente retidas sob alegação de penhor cedular em favor da MS Comercial, a própria exequente reconheceu nos autos da execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040 a satisfação integral da obrigação, admitindo o excesso de penhora e requerendo a extinção do feito (art. 924, II, CPC – id. 196377205). Nessas condições, o direito real de garantia exauriu-se com a quitação, nos termos do art. 1.436, I, CC, não subsistindo fundamento para a retenção administrativa promovida pela COFCO.

Some-se que, no âmbito da carta precatória vinculada à execução promovida por Indigo, foi reconhecido excesso de constrição e determinada a liberação específica desse montante por se tratar de produto não abrangido pela garantia fiduciária, sem oposição da agravada. Devendo ser facultado o depósito judicial vinculado aos autos da recuperação para exonerar a armazenadora e resguardar a
par conditio
creditorum
.

Diante do exposto,
a
co
mpanho
o Relator para reconhecer a perda de objeto quanto às 90.000 sacas da Cargill/Alta Floresta.
Divirjo, em parte
, para dar parcial provimento ao agravo, a fim de: (i) determinar a imediata liberação das 10.264,90 sacas depositadas na COFCO, facultado depósito judicial para exoneração da armazenadora, e (
ii
) reconhecer a expectativa de disponibilidade das 25.391,89 sacas excedentes na Cargill/Sinop, condicionando a liberação ao julgamento dos embargos de declaração, com cooperação entre os juízos para execução célere do que se firmar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY
MARCONDES ALVES
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRO NORO LTDA, EUGENIO NORO e OTILIA MAZZON NORO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de liberação de 125.656,79 sacas de soja.

Acompanho o relatório inicial e aproveito o ensejo para apresentar meu voto, destacando aspectos processuais e jurídicos que entendo fundamentais para a solução da controvérsia.

Os agravantes, em recuperação judicial, buscam a liberação de 125.656,79 sacas de soja, distribuídas da seguinte forma: (i) 90.000 sacas retidas pela Cargill em Alta Floresta/MT; (
ii
) 10.264,90 sacas liberadas por decisão na Carta Precatória nº 1002344-59.2025.8.11.0007, mas não entregues pela COFCO; e (
iii
) 25.391,89 sacas reconhecidas como excesso de constrição na Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040.

O juízo
recuperacional
indeferiu o pedido por entender que não lhe competiria determinar o cumprimento de decisões proferidas por outros juízos, nem intervir em controvérsias contratuais autônomas.

A questão central deste recurso reside na delimitação da competência do juízo
recuperacional
para determinar a liberação de grãos de soja que, segundo os agravantes, estariam livres de constrição ou teriam sido objeto de decisões de liberação proferidas por outros juízos.

Inicialmente, no que diz respeito às 90.000 sacas retidas pela Cargill em Alta Floresta/MT, acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto neste ponto.

Conforme demonstrado nos autos, a Cargill efetuou depósito judicial no valor de R$9.079.939,09, correspondente às 90.000 sacas de soja, e o juízo
recuperacional
, em decisão de 03.09.2025, autorizou o levantamento desse montante em favor dos recuperandos.

Assim, a pretensão recursal já foi satisfeita, esvaziando-se a controvérsia quanto a este ponto específico.

No que tange às demais sacas objeto do recurso, após cuidadosa análise, acompanho o entendimento do eminente Relator.

Embora seja incontestável a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos constritivos que incidam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, tal competência não se estende à execução direta de decisões proferidas por outros juízos.

No caso em análise, as decisões que reconheceram a liberação parcial dos grãos foram proferidas em processos específicos (Carta Precatória nº 1002344-59.2025.8.11.0007 e Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040), com peculiaridades próprias e questões pendentes de resolução, como os embargos de declaração opostos pela Indigo
Fiagro
e pela Cargill.

Permitir que o juízo
recuperacional
determine o cumprimento dessas decisões significaria invadir a competência dos juízos que as proferiram, os quais detêm melhores condições de avaliar as particularidades de cada caso e resolver as controvérsias pendentes.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer: "
Pacífico que o juízo da Recuperação Judicial centraliza a deliberação sobre atos constritivos e sobre a essencialidade de bens da devedora, justamente para compatibilizar constrições com a preservação da empresa e o plano de soerguimento. Todavia, a universalidade não converte o juízo
recuperacional
em juízo executor universal de decisões proferidas por outros juízos
."

Ademais, a complexidade das relações jurídicas envolvidas, com alegações de sobreposição de garantias e interesses de múltiplos credores, recomenda que as questões sejam resolvidas nos respectivos processos, com a devida instrução probatória e observância do contraditório.

Por fim, importante ressaltar que a decisão agravada não negou a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade dos bens ou sobre atos constritivos que afetem o patrimônio da empresa em recuperação. O que se reconheceu foi a impossibilidade de o juízo da recuperação judicial executar diretamente decisões proferidas por outros órgãos jurisdicionais ou resolver controvérsias pendentes em outros feitos.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do Relator
para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025